Tribunal: TJDFT
Processo: 0703322-82.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703322-82.2023.8.07.0010 Número do processo na origem: 0703322-82.2023.8.07.0010 APELANTE: HELLEY TAVARES DE SOUZA APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. DESPACHO Primeiramente, ouçam-se os autores, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o pedido de atribuição de sigilo formulado por seu adversário (ID 59456736). Brasília, 11 de outubro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora